Tribunal: TJPA
Processo: 0009319-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009319-44.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO LEONARDO ALMEIDA REGO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE PARTICULAR E ENTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO DE IPTU. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO ENTE PÚBLICO AO ORGÃO COMPETENTE. ÔNUS DA PROVA DO QUAL O APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
apresentados em face de
RAIMUNDO LEONARDO DE ALMEIDA DO REGO.

Historiando os fatos, o Apelado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do Estado do Pará, alegando, em síntese, que é proprietário de um imóvel alugado para o Ente Público, pelo prazo de 12 meses, passível de prorrogação, e que o locatário se obrigava a requerer, junto ao Município de Belém, a isenção de IPTU e demais taxas municipais incidentes sobre o bem, conforme cláusula contratual.

Continua relatando que o contrato foi prorrogado sucessivas vezes até a devolução do imóvel, ocasião em que teve ciência que o ente público locatário não teria cumprido a supracitada obrigação, restando um débito acumulado de IPTU no valor de R$ 19.340,53 (dezenove mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), razão pela qual recorreu ao Judiciário objetivando a isenção do IPTU durante os anos de vigência do contrato de locação ou ainda o pagamento do referido valor, acrescido de juros e correção.

O Estado do Pará opôs embargos à execução alegando, em apertada síntese, que o contrato de locação firmado entre as partes transfere apenas a posse do imóvel, não a propriedade, e de acordo com a Lei nº 8.245/1991, o pagamento de impostos e taxas referentes ao imóvel são de responsabilidade do locador e não do locatário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e, por conseguinte, julgou procedente a execução de título extrajudicial, nos seguintes termos (id. 15146419):

“(...) I. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo
IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra RAIMUNDO LEONARDO ALMEIDA DO REGO
, sendo, pois, PROCEDENTE a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por este, nos termos da fundamentação.

Por fim, hei por bem HOMOLOGAR definitivamente os cálculos em benefício da parte Exequente/Impugnada no valor de R$ 19.340,53 (dezenove mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), para que produza seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o processo.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
no montante de R$ 19.340,53 (dezenove mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), em favor do Exequente/Impugnado
RAIMUNDO LEONARDO ALMEIDA DO REGO, a ser pago pelo ESTADO DO PARÁ.

Condeno, ainda, o
ESTADO DO PARÁ
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do CPC.

Pela sucumbência, custas e despesas pela parte Impugnante. (...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs
o presente recurso de apelação (id. 15146421).

Em suas razões, reitera todos os argumentos expendidos nos embargos à execução, pugnando pela apreciação das questões discutidas ao longo do processo.

Aduz que a sentença consignou que o Ente Público não requereu a isenção do IPTU, o que contraria os documentos de fls. 10 e seguintes dos autos.

Argui que a decisão desconsidera o art. 34 do CTN, o qual estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, afirmando que nem mesmo o contrato de locação tem o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, consoante o art. 123 do CTN.

Assevera que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento dos tributos, são inaptas a modificar a definição legal de sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento do IPTU do imóvel em questão.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 15146427.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 16276838).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo Estado do Pará e, por conseguinte, julgou procedente a execução de título extrajudicial proposta pelo apelado, condenando o Ente Público a pagar o valor correspondente aos débitos de IPTU referente ao imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes.

O Apelante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento dos impostos e tributos relativos aos bens imóveis é do proprietário do bem e que nem mesmo o contrato de locação tem o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

A relação jurídica posta à apreciação, muito embora tenha em um dos polos um ente federativo (o locatário é o Estado do Pará), deve ser regida pelas normas de direito privado.

A Administração, ao buscar imóveis privados no mercado, equipara-se ao particular, não havendo qualquer razão para se conceder tratamento diferenciado em favor da Fazenda. Atrai-se à espécie, portanto, a Lei de Locações nº 8.245/91, consoante entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PARTICULAR E ENTE PÚBLICO. Ação cognitiva ajuizada por proprietária de imóvel locado ao MUNICÍPIO DE SUMIDOURO a objetivar a condenação de o réu ressarci-la pelos prejuízos decorrentes da má-conservação do imóvel durante a vigência do contrato. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. 1. A administração pública, ao buscar no mercado imóveis para alugar, equipara-se ao particular. 2. Estreme de dúvida que as locações são contratos de direito privado, ainda quando figura a Administração como locadora ou como locatária, valendo ressaltar, nesta última hipótese, persistir ao locador os poderes inerentes a sua condição, previstos na legislação específica (Lei n.º 8.425/91), interpretando-se com prudência a aplicação dos institutos envolvidos na relação negocial, preservando-se o interesse do particular e a preponderância do interesse público. 3. Réu que confessa a ocorrência de danos ao imóvel, restando configurado seu dever de indenizar. 4. Condenação, de ofício, da edilidade demandada ao pagamento da taxa judiciária, em razão de ser sucumbente na demanda. Matéria de ordem pública. Mero consectário do julgamento do feito, não amparado pelo princípio da reformatio in pejus. 5. Desprovimento do recurso. Modificação da sentença em reexame necessário.

(Processo nº 0000704-08.2012.8.19.0060 - Des (a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 13/07/2017 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Noutra monta, ainda que se reconheça a existência de prerrogativas da Administração Pública em razão do interesse da coletividade sobre o individual, elas não afastam os princípios gerais de todo e qualquer contrato, especialmente, o da bo -fé objetiva, do art. 422 do Código Civil, que norteia as relações jurídicas, inclusive de natureza pública. Sendo assim, em se tratando de contrato celebrado sob a égide do direito privado, suas cláusulas são plenamente válidas.

Analisando o caso concreto, compulsando os autos da ação de execução, constata-se que as partes firmaram entre si o contrato de locação nº 13/2004, referente a um imóvel de propriedade do apelado, para ser utilizado em serviços de interesse da Secretaria Executiva de Justiça, onde funcionaria a sede do Programa Raízes, contrato este com prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses. Todavia, referido contrato sofreu sucessivas prorrogações, devendo encerrar em 21.04.2008, conforme termo aditivo nº 04/2007.

Juridicamente, podemos conceituar contrato como o negócio jurídico bilateral através do qual as partes, objetivando atingir determinados interesses patrimoniais, manifestam seu acordo de vontades, estabelecendo prestações e obrigações recíprocas, criando um dever jurídico principal (de dar, fazer ou não fazer) e deveres jurídicos anexos, decorrentes dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme ensinamentos de De Plácido e Silva (2004).

De acordo com a cláusula sexta do contrato de locação (sub clausula única), o locatário ficava obrigado a requerer, junto a autoridade competente, a isenção do pagamento do IPTU e qualquer taxa municipal incidente sobre o imóvel, até o final do contrato locatício.

Pelos documentos acostados, o contrato se encerrou em 08.02.2008, e após a rescisão contratual, o locador foi surpreendido com a cobrança dos débitos de IPTU referente ao período em que o imóvel estava locado para o ente público ora apelante, tomando conhecimento, neste momento, do descumprimento da clausula contratual, razão pela qual recorreu ao Judiciário visando a cobrança dos valores referentes ao IPTU do período em questão.

O Estado do Pará, por sua vez, alega ser inverídica a informação constante na sentença de que não requereu a isenção do IPTU conforme cláusula contratual, apontando que os ofícios de fls. 10 e seguintes fazem prova em sentido contrário e que a obrigação pelo pagamento do imposto é do proprietário do bem e não do mero possuidor.

Contudo, em que pese o ofício nº 22/2009-DAFIN/SEJUDH, datado de 13.04.2010 (id. 15146412 – Pág. 4) demonstrar que o ente público solicitou à isenção de IPTU junto ao órgão competente (SEFIN), contata-se que o ofício foi expedido muito tempo depois do término do contrato de locação, quando o débito de IPTU já tinha sido gerado em desfavor do exequente/apelado.

O mesmo se pode falar em relação ao documento de id. 15146412 – Pág. 3, datado de 28.01.2013, onde o Diretor de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos solicita informações à Diretoria de Administração e Finanças – DAFIN acerca da isenção do IPTU.

Pela cronologia dos fatos narrados, verifica-se que o débito de IPTU fora lançado em desfavor do proprietário do imóvel por culpa exclusiva do ente público locatário que não cumpriu com a cláusula sexta do contrato, não podendo se eximir da responsabilidade.

Ainda que a obrigação pelo pagamento do IPTU não fosse do ente público, mas caberia a ele o pedido de isenção junto a autoridade competente, conforme contrato de locação, o que não foi feito.

Dessa forma, o Ente Público não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, CPC), limitando-se em afirmar que a responsabilidade pelo pagamento do imposto é do proprietário do bem.

O Apelante, em momento algum, nega a relação contratual entre as partes, como se observa nos embargos ou nas razões de apelação, resistindo apenas de forma genérica aos argumentos da parte apelada.

Não se pode esquecer, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, princípio este de envergadura constitucional, cogente e aplicável a todas as esferas administrativas e no âmbito de todos os poderes, que se consubstancia na subordinação da Administração à existência de lei previa.

Dessa forma, considerando que o contrato de locação nada mais é do que um vínculo jurídico bilateral ou plurilateral, cujas cláusulas contratuais geram leis entre as partes, que uma vez descumpridas, são passiveis de cobrança, como no caso que ora se apresenta.

Nesse diapasão, verifica-se que as insurgências do apelante não são capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo inalterada a decisão
a quo
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024